Tribunal: TJMT
Processo: 1025171-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025171-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Debêntures]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILDO MIOLA JUNIOR - CPF: 003.632.991-65 (APELANTE), ILDO MIOLA JUNIOR - CPF: 003.632.991-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - CPF: 408.124.328-00 (ADVOGADO), ILDO MIOLA JUNIOR - CPF: 003.632.991-65 (ADVOGADO), ILDO MIOLA JUNIOR - CPF: 003.632.991-65 (APELADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - CPF: 408.124.328-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ILDO MIOLA JUNIOR E PROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEBÊNTURES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA TITULARIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de debêntures e recebimento de dividendos. O autor sustenta nulidade da defesa apresentada pelo réu por quebra de sigilo profissional e a ilegalidade da revogação da inversão do ônus da prova na sentença, requerendo a procedência do pedido. O réu, por sua vez, interpõe recurso adesivo pleiteando a revogação da justiça gratuita concedida ao autor, argumentando ausência de comprovação da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve quebra de sigilo profissional na obtenção de documentos pelo réu, ensejando nulidade da defesa; (ii) definir se a revogação da inversão do ônus da prova na sentença violou o contraditório e a ampla defesa, dada a ocorrência de preclusão; (iii) estabelecer se o autor produziu prova mínima da titularidade das debêntures e se caberia a inversão do ônus da prova diante da alegação de "prova diabólica"; (iv) verificar se o autor comprovou sua hipossuficiência para a manutenção da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A alegação de quebra de sigilo profissional não encontra respaldo nos autos, pois o autor não demonstrou que os documentos utilizados pelo réu foram obtidos de forma ilícita, inexistindo prova de acesso indevido a dados protegidos.

A revogação da inversão do ônus da prova na sentença, embora questionável sob o prisma da preclusão, não impõe nulidade da decisão, pois a análise do conjunto probatório deve considerar a regra geral do art. 373 do CPC.

A tese de "prova diabólica" não se sustenta, pois a obrigação de comprovar a titularidade das debêntures competia ao autor, sendo insuficientes os documentos juntados, consistentes apenas em um protocolo administrativo e uma resposta do réu sem vínculo direto com os ativos reivindicados.

O Banco Bradesco S.A. apresentou registros administrativos que demonstram que o nome do autor jamais constou como debenturista nos cadastros da central depositária de mercado, afastando a alegação de confissão ficta.

A justiça gratuita deve ser concedida apenas a quem comprova hipossuficiência, sendo a declaração de necessidade mera presunção relativa. No caso, os elementos constantes dos autos indicam que o autor possui patrimônio significativo, exercendo a advocacia e possuindo bens de elevado valor, afastando a alegação de insuficiência de recursos.

A revogação da justiça gratuita é medida necessária diante da ausência de comprovação de incapacidade financeira do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento: “A alegação de quebra de sigilo profissional deve ser demonstrada por prova concreta, não bastando mera afirmação do interessado. A revogação da inversão do ônus da prova na sentença pode ser questionável sob o aspecto da preclusão, mas não impõe nulidade da decisão se os elementos dos autos permitirem a formação do convencimento judicial com base nas regras gerais de distribuição do ônus probatório. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, cabendo-lhe apresentar indícios da titularidade dos direitos pleiteados. A justiça gratuita somente deve ser concedida àqueles que efetivamente comprovem sua hipossuficiência, sendo possível sua revogação quando houver evidências de capacidade financeira do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV e 133; CPC, arts. 373, 98, §3o, e 99, §2o; CDC, art. 6o, VIII; Estatuto da OAB, art. 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ, REsp n. 1.733.505/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de debêntures e recebimento de dividendos movida por Ildo Miola Junior contra o Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Inconformado, o Ildo Miola Junior argui, preliminarmente, a nulidade da defesa apresentada pelo réu por quebra de sigilo profissional, sob a alegação de que o advogado obteve documentos sigilosos de forma indevida, que estavam armazenados apenas em seu escritório profissional, restando evidente que o acesso indevido a esses documentos viola o sigilo da advocacia, previsto no art. 133, da Constituição Federal e no art. 7o, inc. II, do Estatuto da OAB, que asseguram a inviolabilidade do escritório e dos instrumentos de trabalho do advogado. Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença com a com a restauração da inversão do ônus da prova, pois a decisão de revogá-la na sentença foi ilegal, face a existência de preclusão. No mérito, defende que a inversão do ônus da prova, concedida na fase inicial do processo, não poderia ter sido revogada na sentença, pois é matéria de instrução processual e deveria ter sido combatida por agravo de instrumento, sendo de clareza solar a violação do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a decisão de revogar a inversão do ônus da prova se baseou no conceito de “prova diabólica” (prova impossível ou excessivamente difícil de produzir), sem qualquer fundamentação concreta, até porque a instituição financeira não apresentou qualquer prova de que não detinha os documentos comprobatórios da titularidade das debêntures, o que deveria ter feito por ser a responsável pelo cadastro dos ativos, devendo prestar esclarecimentos aos investidores, até por ter o dever legal de manter e fornecer os registros das debêntures, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Destaca que, durante toda a fase instrutória, o réu nunca produziu qualquer prova para contradizer suas alegações, limitando-se a alegar a inexistência do direito sem trazer elementos concretos aos autos. Defende a aplicação da confissão ficta ao réu, vez que não apresentou a documentação referente às debêntures. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já o Banco Bradesco S.A. recorre adesivamente visando a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido ao autor, sustentando que não houve prova da hipossuficiência alegada, mormente por não ter apresentado provas da incapacidade financeira e de despesas extraordinárias, pelo contrário, pois é advogado, herdeiro de diversas propriedades e empresas, além de ser proprietário de veículos. Defende que o autor possui filhos matriculados em escola particular de alto custo, além de realizar diversas viagens, possuindo condição financeira privilegiada. Requer a reforma parcial da r. sentença, para revogar os benefícios da justiça gratuita.

Ildo Miola Junior apresentou contrarrazões (id. 260047798), pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

O Banco Bradesco S.A. também apresentou contrarrazões (id. 260047790), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado por Ildo Miola Junior.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ildo Miola Junior ajuizou ação de cobrança de debêntures e recebimento de dividendos em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que era sócio da Empresa Auto Elétrica e Transportadora Iguaçu Ltda., com sede em Várzea Grande/MT, tendo sido ajuizado execução trabalhista contra a referida empresa (Proc. n. 00958.2006.009.00-6), que tramitou perante a 9a Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá/MT, cuja obrigação era de R$ 86.178,43 (oitenta e seis mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), de modo que ofertou, como garantia, debêntures participativas da Empresa Vale S.A., que adquiriu de terceiros pelo montante de R$ 121.320,30 (cento e vinte um mil, trezentos e vinte reais e trinta centavos), contudo, a aludida garantia não foi aceita pelo exequente.

Segue aduzindo, que toda a documentação afeta a aquisição das debêntures em questão foi entregue ao réu em 05.10.2007, às 11h e 30min, para a Dra. Judite de Almeida, funcionária n. 104841 e que, em 23.06.2023, entrou em contato com a agência n. 1263, em Várzea Grande/MT, informando o ocorrido, entretanto, a Gerente Geral da referida agência, Sra. Karen, lhe informou que a funcionária que recebeu a documentação não mais trabalhava no banco e que, devido ao prazo de mais de 16 (dezesseis) anos e a troca de gestões, não foi localizado nenhum documento referente às debêntures em questão.

Alega que, diante da perda da documentação pelo réu, fez duas reclamações junto ao Banco Central do Brasil (ns. 2023/234689 e 2023/277633), relatando que deixou de receber os valores das debêntures, em razão da negligência da instituição financeira, contudo, não obteve sucesso, motivando o manejo da demanda para condená-la ao pagamento de R$ 57.641.545,20 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), acrescido dos consectários legais.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz concedeu os benefícios da justiça gratuita ao autor, bem como inverteu o ônus da prova (id. 260047298).

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (id. 260047670), arguindo, preliminarmente, a revogação dos benefícios da justiça gratuita, inépcia da inicial, a ilegitimidade ativa do autor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova e, na matéria de fundo, defende a ausência de prova do direito alegado acerca da titularidade das debêntures.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a
quo
, rejeitou as preliminares, bem como revogou a inversão do ônus da prova deferido anteriormente e, no mérito, sob o fundamento que o autor não comprovou ser o possuidor das debêntures, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
(id. 260047784).

Inconformado, o Ildo Miola Junior argui, preliminarmente, a nulidade da defesa apresentada pelo réu por quebra de sigilo profissional, sob a alegação de que o advogado obteve documentos sigilosos de forma indevida, que estavam armazenados apenas em seu escritório profissional, restando evidente que o acesso indevido a esses documentos viola o sigilo da advocacia, previsto no art. 133, da Constituição Federal e no art. 7o, inc. II, do Estatuto da OAB, que asseguram a inviolabilidade do escritório e dos instrumentos de trabalho do advogado.

Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença com a restauração da inversão do ônus da prova, pois a decisão de revogá-la na sentença foi ilegal, face a existência de preclusão.

No mérito, defende que a inversão do ônus da prova, concedida na fase inicial do processo, não poderia ter sido revogada na sentença, pois é matéria de instrução processual e deveria ter sido combatida por agravo de instrumento, sendo de clareza solar a violação do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a decisão de revogar a inversão do ônus da prova se baseou no conceito de “prova diabólica” (prova impossível ou excessivamente difícil de produzir), sem qualquer fundamentação concreta, até porque a instituição financeira não apresentou qualquer prova de que não detinha os documentos comprobatórios da titularidade das debêntures, o que deveria ter feito por ser a responsável pelo cadastro dos ativos, devendo prestar esclarecimentos aos investidores, até por ter o dever legal de manter e fornecer os registros das debêntures, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Destaca que, durante toda a fase instrutória, o réu nunca produziu qualquer prova para contradizer suas alegações, limitando-se a alegar a inexistência do direito sem trazer elementos concretos aos autos.

Defende a aplicação da confissão ficta ao réu, vez que não apresentou a documentação referente às debêntures. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já o Banco Bradesco S.A. recorre adesivamente visando a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido ao autor, sustentando que não houve prova da hipossuficiência alegada, mormente por não ter apresentado provas da incapacidade financeira e de despesas extraordinárias, pelo contrário, pois é advogado, herdeiro de diversas propriedades e empresas, além de ser proprietário de veículos.

Defende que o autor possui filhos matriculados em escola particular de alto custo, além de realizar diversas viagens, possuindo condição financeira privilegiada. Requer a reforma parcial da r. sentença, para revogar os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar arguida por Ildo Miola Junior, na qual requer a nulidade e exclusão da defesa apresentada pelo réu por quebra de sigilo profissional, sob a alegação de que o advogado obteve documentos sigilosos de forma indevida, que estavam armazenados apenas em seu escritório profissional, restando evidente que o acesso indevido a esses documentos viola o sigilo da advocacia, previsto no art. 133, da Constituição Federal e no art. 7o, inc. II, do Estatuto da OAB, que asseguram a inviolabilidade do escritório e dos instrumentos de trabalho do advogado.

Sem razão
. Em que pese às alegações do autor, este não apresentou qualquer prova concreta da ilegalidade apontada, bem como não há indícios de que os documentos anexados pelo réu tenham sido obtidos de forma ilícita, mas sim por meio de fontes lícitas e acessíveis no contexto processual.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, o autor requer a nulidade da r. sentença com a restauração da inversão do ônus da prova, pois a decisão de revogá-la na sentença foi ilegal, face a existência de preclusão.

De fato, a jurisprudência tem entendimento no sentido de vedar a revogação do ônus da prova na sentença, ante a ocorrência de preclusão, contudo, tal questão não impõe a nulidade da r. sentença, mas sim, a análise do conjunto probatório produzido nos autos, com enfoque na regra estabelecida pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, do CPC.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

No mérito, defende que a inversão do ônus da prova, concedida na fase inicial do processo, não poderia ter sido revogada na sentença, pois é matéria de instrução processual e deveria ter sido combatida por agravo de instrumento, sendo de clareza solar a violação do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a decisão de revogar a inversão do ônus da prova se baseou no conceito de “prova diabólica” (prova impossível ou excessivamente difícil de produzir), sem qualquer fundamentação concreta, até porque a instituição financeira não apresentou qualquer prova de que não detinha os documentos comprobatórios da titularidade das debêntures, o que deveria ter feito por ser a responsável pelo cadastro dos ativos, devendo prestar esclarecimentos aos investidores, até por ter o dever legal de manter e fornecer os registros das debêntures, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Destaca que, durante toda a fase instrutória, o réu nunca produziu qualquer prova para contradizer suas alegações, limitando-se a alegar a inexistência do direito sem trazer elementos concretos aos autos.

Defende a aplicação da confissão ficta ao réu, vez que não apresentou a documentação referente às debêntures. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da celeuma está em saber se está em saber se Ildo Miola Junior efetivamente detinha a titularidade das debêntures participativas da Vale S.A. e se houve falha do Banco Bradesco S.A. na custódia e registro desses ativos, que pudesse gerar a obrigação de indenizar ou restituir os valores pleiteados.

Ora, é certo que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Entretanto, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, equivocadamente revogada na r. sentença, diga-se de passagem, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descritos na inicial como ensejador do seu direito, qual seja,
in casu
, a titularidade das debêntures participativas da Vale S.A. e a falha do Banco Bradesco S.A. na custódia e registro desses ativos, que pudesse gerar a obrigação de indenizar ou restituir os valores pleiteados.

Nesse sentido, reproduz-se a lição doutrinária, da lavra do i. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, vejamos,
verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...)
Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda, já tive oportunidade de assim julgar,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei).

À vista disso, no caso dos autos, em que pese às alegações do autor, o certo é que não demonstrou qualquer prova concreta de que era efetivamente titular das debêntures participativas da Vale S.A.

Digo isso, porque os documentos juntados aos autos são insuficientes para demonstrar a sua titularidade acerca das debêntures pleiteadas, mormente em razão de ter apresentado apenas um protocolo administrativo de 2007 (id. 260047253), sem vínculo direto com os ativos reivindicados, bem como uma resposta do réu que explicita que
“na ocasião
você informou que em 2007 compareceu na agência 1263 para protocolar pedido de execução de debentures da Vale pela parte executada Transportadora e Auto Elétrica Iguaçu Ltda, CNPJ 05.033.008/0001-78 (Cliente Pessoa Jurídica que não possui conta corrente em nossa organização)
e que passou por alguns problemas pessoais ao longo desses anos e por isso não procurou a Instituição mais cedo. No entanto, esclarecemos que, devido prazo de mais de mais de 16 anos e a troca de gestões não localizamos nenhum documento pendente na agência.”
(id. 260047254 – negritei).

Já o banco, por sua vez, apresentou o documento de id. 260047684 que confirmam que o nome do autor jamais constou como debenturista nos registros da central depositária de mercado.

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que inexiste prova inconteste que a parte autora realmente detinha a titularidade das debêntures participativas da Vale S.A., ficando evidenciado que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar o direito alegado.

Desse modo, ficando demonstrado que os documentos que embasam a demanda não comprovam o direito alegado, observo que andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“
o autor não juntou aos autos indícios mínimo de prova capaz de comprovar suas alegações. Isso porque, a única prova apresentada é o protocolo de 05/10/2007, o qual não comprova ser ele possuidor das debêntures, ou ser um pedido de transferência de titularidade das referidas debêntures para seu patrimônio. Ademais, para ficar claro que o autor não colacionou nos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações, no Id. 122826092 foi acostado cópia da sua petição oferecendo as debêntures em garantia na ação de execução trabalhista, onde ele pede um prazo para juntar os extratos bancários comprovando a titularidade dos títulos de crédito, e junto consta um protocolo do Bradesco sem contexto, apenas um carimbo com data e hora.
Nota-se que esses documentos não são provas cabais capaz de comprovar o direito alegado pelo autor. Assim, há de se julgar improcedente os pedidos iniciais.”
(id. 260047784
– negritei).

Isto porque, reafirma-se que é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo auto na ação de cobrança de debêntures e recebimento de dividendos, a ele competia à prova mínima de que realmente detinha a titularidade das debêntures participativas da Vale S.A., o que poderia ser facilmente comprovado por meio de declaração de imposto de renda, diga-se de passagem, o que definitivamente não ocorreu.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertou.

Não obstante, convém esclarecer ao autor que a confissão ficta só se aplica quando a parte detém elementos probatórios e se omite injustificadamente, todavia, no caso em voga, o réu contestou as alegações de maneira concreta, apresentando registro administrativo que corroboram a inexistência de titularidade das debêntures em nome do demandante.

Nesse contexto, não há que se falar na aplicação da confissão ficta.

Além disso, o certo é que os argumentos da referida contestação apenas se apegaram ao princípio da eventualidade, motivo pelo qual inexiste qualquer confissão na espécie.

Com efeito, é cediço que as alegações oferecidas na contestação exigem uma coerência lógica mínima, o que definitivamente ocorreu na espécie. Nesse sentido é o ensinamento do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:

“A regra da eventualidade revela ainda outro tema de relevo, que diz respeito à coerência da defesa. Desse modo, não obstante seja exigível a apresentação de toda matéria de defesa na contestação, há de guardar ela, em seu conjunto, certa homogeneidade e compatibilidade. Assim, certamente, não terá condição o réu de sustentar, em sua defesa, a inexistência da dívida e seu pagamento., já que uma certamente exclui, por questão de lógica, a viabilidade da outra. É lógica - e os deveres da boa-fé e de veracidade que todos os participantes do processo têm no processo civil (art. 5o) - que determinará quais as defesas que, dentro de um padrão racional, podem ser utilizadas e quais devem ser descartadas, não compondo o contexto da defesa do réu.”
(Novo Curso de Processo Civil, 1a Ed., São Paulo: Editora RT,p. 180).

Assim sendo, embora o autor insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Avançando na elucidação da celeuma, passo a análise do recurso adesivo avidado pelo Banco Bradesco S.A., em que busca a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido ao autor, sob o argumento de que não houve prova da hipossuficiência alegada, mormente por não ter apresentado provas da incapacidade financeira e de despesas extraordinárias.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara,
verbis
:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o tema manifestou o c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem
a real situação financeira do requerente do benefício
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que o autor não logrou êxito em demonstrar, de forma efetiva e satisfatória, diga-se de passagem, a hipossuficiência financeira alegada.

Digo isso, porque o réu juntou aos autos documentos que comprovam que o autor é advogado com diversos clientes, possuindo vasto acervo patrimonial do qual é herdeiro, além de veículos de valor elevado e empresas (id. 260047671 a id. 260047683), cujos documentos amparam a sua pretensão de revogação do benefício da gratuidade de justiça.

À vista disso, com o devido respeito ao condutor do feito,
para ser amparado pelo benefício da justiça gratuita, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade do autor.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do feito para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

[...]

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

O c. STJ ja enfrentou caso semelhante,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

[...]

6. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1o, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador.

9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.733.505/RS, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2019
– negritei e grifei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.”

(RAC n.o 1002247-08.2021.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.01.2022 – negritei e grifei).

Vale mencionar ainda, que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, o que não coaduna com o perfil dos embargantes.

A propósito:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88 – APARÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MULTA – ART. 4o, § 1o, DA LEI No 1.060/50 – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
.

Em atenção à previsão constitucional do art. 5o, LXXVI, o deferimento de assistência judiciária é condicionado à comprovação da condição de hipossuficiência financeira.

A declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade financeira.

Havendo nos autos consideráveis indícios de capacidade econômica dos impugnados para arcarem com as despesas do processo, deve ser acolhida a impugnação aforada, com revogação dos benefícios da gratuidade de justiça antes concedidos
. [...]”
(RAI n. 0131768-81.2014, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.03.2015 – negritei).

Com isso, não pode a parte autora pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por conseguinte, entendo que não há necessidade real do autor em beneficiar-se da justiça gratuita, devendo ser revogado de forma imediata, ante a comprovação ausência de hipossuficiência financeira na espécie,
devendo, inclusive, recolher o preparo recursal, sob pena das sanções cabíveis
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, revogar os benefícios da gratuidade de justiça concedida ao autor.

Por outro lado, estando desprovido o recurso do autor, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado por Ildo Miola Junior, bem como
DOU PROVIMENTO

ao recurso adesivo apresentado e Banco Bradesco S.A.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025